Tribunal: TJDFT
Processo: 0723731-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723731-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEUDIANE PEREIRA BRAGA D E S P A C H O Recebo os autos. Contrarrazões apresentadas (ID74086619), intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas pela agravada nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora